Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EGEMEL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (agravante/interessado) contra decisão interlocutória, em sede de cumprimento de sentença n.o 0025434-47.2013.8.07.0007, proposto por IVO DANTAS FREITAS em desfavor de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), nos seguintes termos (ID 124299135 – autos principais): “A despeito da argumentação tecida pela terceira interessada em ID 122661559, tenho por bem INDEFERIR o pedido voltado à retenção da quantia referente à arrematação, considerando que já houve determinação de liberação nestes autos, tendo inclusive sido expedido o alvará de ID 117668383. Eventual prejuízo levado a efeito pela terceira arrematante, advindo dos embargos de terceiro noticiados, deverá ser objeto de ação própria ou mesmo pedido realizado através da via administrativa. Lado outro, foi sobrestada a medida objeto do mandado de ID 116160170 até ulterior deliberação nos embargos de terceiro de n. 0706221-96.2022.8.07.0007, conforme despacho de ID 122114875. Intime-se a parte credora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, em ordem a viabilizar a satisfação do seu crédito. Na ocasião, deverá juntar planilha atualizada do débito. I.” Em suas razões recursais (ID 35226962), o agravante/interessado informa que no leilão n.o 92/2018, arrematou, pelo valor de R$ 66.379,00 (sessenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais) os lotes 38, 39, 40, 41, 42 e 43, localizados na Quadra 24 do Jardim América III, Águas Lindas/GO. Menciona que foi determinada a imissão da posse do lote n.o 43, identificado pela matrícula n.o 53.093, contudo, o ocupante ingressou com embargos de terceiro, sob o argumento de ser o proprietário do imóvel. Entende que os valores depositados nos autos devem ser retidos, uma vez que “se aquela ação, for julgada procedente, restará anulada parcialmente a arrematação, logo, o arrematante terá que receber o valor de volta, o correspondente ao lote que encontra-se em disputa judicial, nos autos do processo n.o 0706221-96.2022.8.07.0007.” (ID 35226962 – fl. 5). Aduz discordar da decisão proferida pelo juízo a quo, “visto que o arrematante tem direito de proteger o valor pago da arrematação, considerando que, se acaso houver o cancelamento do certame, o valor pago na arrematação, devera ser devolvido ao agravante. O agravante pediu apenas para não liberar o dinheiro depositado relativo a arrematação ao credor, até que seja decidido os embargos de terceiros, ora ajuizado e pendente do julgamento.” (ID 35226962 – fl. 6). Informa sobre gastos realizados com o pagamento de impostos dos imóveis. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a emissão de alvará em nome do exequente/agravado, na quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), até que sejam julgados os embargos de terceiro n.o 0706221-96.2022.8.07.0007. No mérito, postula a confirmação da liminar e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo realizado (ID 35226973). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), o relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. Na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento, não vislumbro sua ocorrência, visto que o Código de Processo Civil é pródigo em nos relevar que, não se enquadrando nas hipóteses previstas no §1o o artigo 903, considera-se concluída e irretratável a arrematação depois que assinados os autos pelo juízo. Veja-se: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. (...) (grifei) Além do mais, conforme ressaltado magistrado, já houve determinação de liberação da quantia depositada nos autos, inclusive com a expedição de alvará de levantamento (ID 117668383 – autos principais). Ademais, não reputo presente o perigo de dano, visto que qualquer indenização ou direito a ressarcimento reclama o prestígio do contraditório das partes diretamente afetadas pela arrematação e poderá ser questionado em ação autônoma. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se.